Tribunal: TJDFT
Processo: 0715786-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715786-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE/IMPETRANTE: ROSAN QUEIROZ BATISTA EMBARGADO/IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas dos autos à parte Embargante/Impetrante (ROSAN QUEIROZ BATISTA), em 10 (dez) dias, sobre a manifestação de cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal na petição de ID 56097542/56097543. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora